Tribunal: TJPA
Processo: 0809431-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809431-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ODETE BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809431-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ODETE BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO RESTA PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO PARA OPERAR-SE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICA-SE QUE O BANCO RÉU, ORA AGRAVANTE, APRESENTOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA NESTA OPORTUNIDADE. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809431-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ODETE BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. em face de decisão do juízo único de Magalhães Barata nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por ODETE BARBOSA DA SILVA.

A decisão agravada é a seguinte:

CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que o(s) Reclamado(s), suspenda(m) imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto irregular, até o limite de R$ 5.000,00.

Aduz o recorrente que os valores descontados da autora/agravada são devidos, em decorrência de contrato de crédito bancário contratado pela mesma. Comentou que os documentos demonstram a legalidade do contrato, sendo pertinente a continuidade dos descontos direto dos proventos da agravada. Disse que o valor da multa arbitrada se mostra exorbitante, pelo que requer seu afastamento ou redução. Requer o provimento do recurso a fim de que volte a realizar as cobranças do empréstimo consignado e para que não perdure ou seja reduzida as astreintes.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809431-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ODETE BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da decisão singular que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos efetuados nos proventos da parte agravada, afirmando que os descontos efetuados são devidos em decorrência de mútuo bancário realizado junto ao banco recorrente.

Primeiramente, esta relatora, ao proferir decisão que analisou o efeito de recebimento do agravo de instrumento, considerou que seria prudente não aplicar efeito suspensivo à decisão agravada, oportunizando a apresentação das contrarrazões pela recorrida, contudo esta quedou-se inerte quanto à manifestação neste recurso.

Assim, na presente oportunidade, observando o que consta nos autos principais, bem como no presente agravo de instrumento, verifica-se que o banco réu apresentou o contrato de empréstimo firmado entre as partes, de modo que não há probabilidade do direito em favor do autor, que garanta a suspensão dos descontos em seus proventos, haja vista que fora demonstrada a contratação questionada, sendo então pertinente a manutenção dos descontos, conforme almejado pela instituição financeira, restando afastada a alegação de fraude.

Portanto, não havendo um dos requisitos atinentes ao art. 300 do CPC, a saber , a probabilidade do direito, então a suspensão dos descontos não pode subsistir, sendo possível ocorrer dilação probatória perante o juízo a quo. Contudo, na presente oportunidade não resta plausível se considerar que houve a alegada fraude na contratação do empréstimo em questão.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO AFORADA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. BANCO AGRAVANTE QUE COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AGRAVADA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE EM IGUAL SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 08080533620228200000, Relator: DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrado o contrato que embasa a relação jurídica entre as partes e, sobretudo, os descontos no benefício previdenciário do autor, o indeferimento da tutela provisória de urgência é a medida que se impõe. 3. A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual, mais uma vez, corrobora com o indeferimento do pedido. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2037515-95.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que não subsista a decisão agravada, de modo que não se aplique a suspensão dos descontos questionados pela parte autora, de acordo com os fundamentos apresentados neste
decisum
.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024